Tribunal: STF
Processo: HC 114452
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: Constitucional e penal. Agravo regimental no Habeas corpus. HC substitutivo de recurso ordinário. Inadmissibilidade. Entendimento recente da Turma. Tráfico de entorpecentes. Progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena. Improcedência: Exigência legal do cumprimento de 2/5 da pena, se o réu for primário, e de 3/5, se for reincidente. Ausência de error in judicando que justifique a concessão, ex officio, do writ.



    1. A Primeira Turma desta Corte, em acórdão recente, proferido no HC n. 109.956, decidiu “não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC)”, não fazendo sentido qualquer retrocesso.



    2. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, limitando-se, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a abrandar a pena do pequeno e eventual traficante, em contrapartida com o grande e contumaz traficante, ao qual a Lei de Drogas conferiu punição mais rigorosa que a prevista na lei anterior.



    3. O reconhecimento da progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena, pelo afastamento da hediondez do crime, desprezando-se as frações de 2/5, se primário, e de 3/5, se reincidente, previstas na Lei de Drogas, constituirá incentivo a que as pessoas cada vez mais se aventurem no tráfico, ante o ínfimo tempo em que permanecerão presas.



    4. Agravo regimental desprovido.